Tribunal: STF
Processo: HC 182143
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no HC 552.233/SP, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SEIS CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
    1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, verifica-se que o processo tramita dentro dos limites do razoável, em razão da complexidade da causa – pluralidade de réus (seis acusados), todos residentes em outras comarcas, o que demanda a expedição de diversas cartas precatórias –, aliada à ausência de desídia do Juízo processante, que desmembrou o feito em relação aos corréus que não foram citados e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 07/04/2020.
    2. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na condução do processo” (pág. 2 do doc. eletrônico 8).
    É contra essa decisão que se insurge o impetrante, em causa própria.
    Relata que foi preso em 12 de julho de 2018, sem previsão de julgamento, razão pela qual “impõe-se admitir que resta caracterizado o excesso de prazo, gerando, assim, constrangimento ilegal, o que não é aceitável pelo nosso ordenamento jurídico” (págs. 3-4 da petição inicial).
    Explica que, “durante toda a instrução criminal, a defesa, em momento algum, concorreu para que ocorressem atrasos no trâmite do feito, que possa ser rotulado de procrastinatório” (pág. 4 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “podendo esta ser vinculada às medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no artigo 319 e incisos, do CPP, expedindo-se, para tanto, o competente Alvará Judicial de Soltura, por direito e Justiça” (pág. 8 da petição inicial).
    É o breve relatório. Decido. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Nesse sentido, cito, entre outros, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Sobre essa questão, o acórdão ora atacado ressaltou os seguintes aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para as peculiaridades existentes naqueles autos:
    “O acórdão impugnado está assim fundamentado (fl. 44; sem grifos no original):
    ‘É cediço que os prazos processuais não se resumem a simples soma aritmética, sendo razoável admitir alguma elasticidade na conclusão do processo, em decorrência da normal dificuldade que o processo penal encontra nos dias atuais em função do número crescente de feitos com réus presos e pautas congestionadas, além de outras. No caso vertente, como se observa dos informes trazidos aos autos, embora os crimes tenham ocorridos na cidade de Peruíbe, neste Estado, todos os envolvidos são oriundos da cidade de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais, onde foram realizadas as investigações e na cidade de Contagem, naquele mesmo Estado, onde o paciente está recolhido por outro processo, é que se procedeu à sua citação pessoal, além do que o caso envolve seis réus, demandando a expedição de cartas precatórias, sendo certo que tais circunstâncias, de fato, demandam maior tempo para o encerramento da instrução criminal.’
    Ao prestar informações, o Juízo de primeiro grau relatou o seguinte (fl. 59; sem grifos no original):
    ‘A denúncia foi recebida em 22/02/2018 e na mesma oportunidade foi decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 542/544).
    Este juízo não possui informações a respeito do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.
    Em 12 de julho de 2018, o paciente foi citado pessoalmente no presídio de Contagem/MG (fls. 896/899).
    Em 19/07/2018, o patrono constituído pelo paciente apresentou defesa prévia (fls. 900/914) e pedido de revogação da prisão preventiva em 17/12/2018 (fls. 978/996).
    Em 10/01/2019, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, devidamente justificado às fls. 1006/1007.
    Ressalte-se que, nestes autos, foram denunciados seis réus, sendo que todos possuem residência ou foram detidos no Estado de Minas Gerais, o que tem dificultado sobremaneira a celeridade processual.
    Os autos aguardam a realização da audiência designada para o dia 07/04/2020.’
    Como se sabe, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, verifica-se que o processo tramita dentro dos limites do razoável, em razão da complexidade da causa – pluralidade de réus (seis acusados), todos residentes em outras comarcas, o que demanda a expedição de diversas cartas precatórias –, aliada à ausência de desídia do Juízo processante, que desmembrou o feito em relação aos corréus que não foram citados e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 07/04/2020” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 8; grifos no original).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal, como acima indicados. Assim, pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.
    É de se destacar, além disso, o contexto em que se deu a prisão preventiva do paciente, que, na companhia de outras pessoas, se organizou para praticar o tráfico de drogas no Vale do Mucuri e Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais, e, no processo ora em questão, está sendo acusado de ser o mandante de homicídios cometidos contra membros de uma mesma família na cidade de Peruíbe, no Estado de São Paulo. Anoto, no ponto, a seguinte passagem das informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau ao Tribunal de Justiça de origem:
    “Segundo a inicial, o paciente integrava uma quadrilha, onde iniciou como motoboy na entrega de drogas para Felício, e logo após, reaparece como principal articulador da receptação e distribuição de drogas no Vale do Mucuri e Jequitinhonha, com mando, voz e poder de decisão nas ações do tráfico em Teófilo Otoni/MG, responsável principalmente pela estocagem e distribuição de drogas nos pontos de venda locais e nas cidades vizinhas comandadas por Felício e Sanderley.
    Já a par das novas instruções recebidas de Sanderley, de que a sociedade com Felício havia sido desfeita, o paciente Uander articulou como mandante da execução de Juliano Hermógenes no dia 12/10/2006 em Teófilo Otoni/MG, marcando inclusive um encontro com este, com o propósito de emboscá-lo. O paciente utilizou-se da colaboração de um menor de idade Paulo Henrique, e de Valdeci Barbosa Cardoso, os quais foram os autores da morte de Juliano, fato que provocou a ira de Felício contra ele.
    Após o paciente e Sanderley descobrirem que Felício estava adquirindo drogas com outros fornecedores, foi considerado um traidor de quadrilha, e decidiram então por sua execução e de sua família.
    Apurou-se que o paciente, sob a tutela de Sanderley, arregimentou três colaboradores para ir a São Paulo executar a missão recebida. São eles Guilherme Augusto Soriano Tavares, Fabio Guanais dos Santos e Valdeci Barbosa Cardoso, o mesmo que havia participado da morte de Juliano Hermógenes.
    No dia 14/10/2006, o grupo formado pelo paciente, deixou Teófilo Otoni/MG, num veículo Gol, cor Bege, placa ignorada, com destino a Santos/SP, onde se encontraram com Sanderley e com Carlos Antonio Lemos da Silva, e dali seguiram para Peruíbe com o fim de executar Felício e sua família.
    Assim, no dia 16/10/2006, o paciente em concurso com os outros denunciados, entraram na residência onde se encontrava a família de Felício, durante a madrugada, atirando contra Rodrigo Pereira da Cruz (filho de Felício), Felipe Nadir Pereira da Cruz (filho de Felício) e Maria Lúcia Pereira dos Santos (esposa de Felício), tendo Joyce (nora de Felício) conseguido fugir. Já Felício escapou da ação homicida por motivos desconhecidos.
    Posteriormente, no dia 19/10/2006, Felício efetuou telefonema para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Teófilo Otoni/MG, e denunciou a participação de todos os elementos identificados até então no delito, citando nominalmente o paciente Uander, Sanderley, Guilherme e Carlos como autores intelectuais e participantes da execução” (doc. eletrônicos 9 e 10).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator